Tribunal: TJBA
Processo: 8036251-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036251-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DANILO DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): FABIANO LAZARO GAMA CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CIENTISTA. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DO PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Fabiano Lazaro Gama Cordeiro (OAB/PB 33.258) em favor de DANILO DE JESUS SILVA, contra ato do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA, nos autos da ação penal nº 8184531-33.2024.8.05.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente. A mencionada ação penal foi originada das investigações realizadas no âmbito da "Operação Cientista", que apura suposta participação dos acionados em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com atuação nos municípios de Mata de São João (região da Linha Verde) e Catu/BA. O paciente é apontado na investigação como beneficiário de transferências bancárias provenientes de outros denunciados, notadamente Paulo César dos Santos Pires Filho e Gabriele Teixeira de Alcântara, em valores que totalizam mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), manifestamente incompatíveis com sua renda declarada de cozinheiro autônomo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para a alegação de erro na identificação do paciente; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, como remédio constitucional de rito sumário e cognição limitada, não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, especialmente quando demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. A alegação de erro na identificação do paciente, central na impetração, demanda ampla produção probatória, com confronto minucioso de documentos e verificação de dados pessoais, o que ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus. 4. Não há nos autos prova pré-constituída que demonstre, de plano, constrangimento ilegal decorrente de erro grosseiro na identificação. Ao contrário, os documentos constantes dos autos indicam que a identificação do paciente foi realizada com precisão, mediante a indicação de seu CPF (638.427.443-40), com menções claras nos autos sobre sua relação familiar, afastando possível confusão com o corréu de nome similar. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, não se limitando a reproduzir o texto legal ou a tecer considerações genéricas sobre a gravidade do crime. 6. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelo conjunto probatório, especialmente pelos relatórios do COAF, que identificaram o paciente como beneficiário de múltiplas transferências bancárias realizadas por outros denunciados, totalizando mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), manifestamente incompatíveis com a capacidade econômica declarada do paciente. 7. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta do delito de lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas, pelos indícios de integração do paciente a organização criminosa estruturada, pelo risco à aplicação da lei penal diante da magnitude dos valores movimentados e pela possibilidade de interferência na colheita probatória, especialmente considerando a fase atual da quebra de sigilo bancário pelo sistema SIMBA. 8. As condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante (primariedade, residência fixa, ocupação lícita), embora relevantes, não são suficientes para, isoladamente, afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando que a natureza do crime (lavagem de capitais) permitiria sua continuidade mesmo sob medidas cautelares diversas, uma vez que grande parte das transações era realizada por meios eletrônicos e depósitos bancários, sem necessidade de deslocamento físico, e a rede de apoio da organização criminosa facilitaria a continuidade das atividades ilícitas. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 315; Lei nº 9.613/98, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 893256/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, HC 431.306/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/03/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036251-89.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Fabiano Lazaro Gama Cordeiro, e como paciente DANILO DE JESUS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64